Tribunal: TJMT
Processo: 1000486-74.2019.8.11.0048
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000486-74.2019.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA AMELIA LIMA DE SOUZA - CPF: 010.803.124-12 (APELANTE), DAYANNE DEYSE DE SOUZA - CPF: 025.558.331-10 (ADVOGADO), ERICA BORGES DE ANDRADE - CPF: 050.932.141-08 (ADVOGADO), RENATA REIS ANTONIA DIAS - CPF: 023.572.861-64 (APELADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - CNPJ: 77.941.490/0131-33 (APELADO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR – PRODUTO DE FURTO – CONDUTA ILÍCITA PRATICADA PELA REQUERIDA QUE CULMINOU NO INDICIAMENTO E ORDEM DE PRISÃO DA REQUERENTE POR RECEPTAÇÃO COM POSTERIOR PAGAMENTO DE FIANÇA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL EVIDENCIADO
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA RATIFICADA –
RECURSO DESPROVIDO.

No caso concreto, o dano moral está devidamente caracterizado, já que decorrente da conduta ilícita da requerida em vender à autora produto objeto de furto culminando em seu indiciamento e ordem de prisão por receptação, gerando a obrigação de indenizar.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor, sendo que no caso, a fixação do
quantum
indenizatório merece ser mantido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000486-74.2019.8.11.0048

APELANTE:

MARIA AMÉLIA LIMA DE SOUZA

APELADA:

RENATA REIS ANTÔNIA DIAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA AMÉLIA LIMA DE SOUZA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Juscimeira,
Dr. Alcindo Peres da Rosa
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1000486-74.2019.8.11.0048, ajuizada em desfavor de
RENATA REIS ANTÔNIA DIAS
e
GAZIN
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
,
que,
diante da carência da ação decorrente da falta de legitimidade passiva
ad causam
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação à requerida
GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, e
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida
RENATA REIS ANTONIA DIAS

ao pagamento da importância de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC, e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da sentença, bem como condenou a requerida à restituição dos prejuízos sofridos pela autora, ou seja, R$899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), à título de indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, corrigidos desde a data do seu pagamento.

Ao final, dada a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba advocatícia, esta fixada em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, sendo que cada parte responderá com 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a
autora-apelante
defende em suas razões que
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar danos a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo (art. 186 e art. 927 CC)”
(sic).

Assevera que
“era de costume a primeira Requerida realizar esse tipo de conduta (venda por celular), pois é de conhecimento de todos, inclusive do Gerente Reginaldo, conforme o mesmo menciona em seu depoimento, que os funcionários realizavam vendas por celular há vários anos”
(sic).

Enfatiza que “
se realmente existisse essa contagem diária, as requeridas não teriam agido com negligência, não teria ocorrido esse tipo de conduta ou já haveria cessado há tempo, não chegando a tal ponto, qual seja a prisão de uma cliente por furto de um produto escolhido da loja da segunda Requerida e vendido por sua funcionária representante, a primeira Requerida, sendo acusada indevidamente por furto e enfrentar a humilhação perante a sociedade por erro das requeridas”
(sic).

Argumenta que “
a responsabilidade do empregador aos atos praticados por sua funcionária (Renata), decorre da negligência e imprudência de seus serviços prestados que decorreu notadamente a imperícia, falta de diligência, falta de prevenção e falta de cuidado com seus produtos e funcionários
” (sic).

Menciona que
“o dano moral sofrido pela autora ficou claramente demonstrado, uma vez que seu direito foi violado, gerando angústia, estresse, humilhação e frustração pelo fato de ter sido presa e passado a noite em uma prisão, fato esse que jamais imaginou acontecer em sua vida”
(sic).

Diz que
“esteve aos prantos em frente de diversas pessoas, incluindo policiais, advogados, a primeira requerida, o representante da segunda requerida, o Gerente Reginaldo, entre várias outras que desconhece identificação, sendo constrangida, não somente ela como sua família e as pessoas que a viram ser levada à delegacia e ser presa, Juscimeira-MT é em uma cidade pacata e pequena, onde todo fato como se transmite e compartilha com rapidez”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma parcial da sentença, para o fim de que ambas as requeridas sejam condenadas ao pagamento do montante R$899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), a título de danos materiais devidamente corrigidos, bem como da quantia de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), a título de danos morais, frente ao péssimo serviço prestado, que acarretou na sua prisão indevida e diversos problemas na sua vida pessoal (Id 171071729).

A apelada
Gazin Industria e Comercio de Moveis e Eletrodomésticos Ltda.
ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso (Id 171071736).

Após a apresentação da peça contrarrecursal, sobreveio aos autos acordo entabulado entre a autora e a requerida Gazin, seguindo-se de pedido de extinção do feito formulado pela parte autora quanto a esta (Gazin) e prosseguimento da ação quanto a requerida
RENATA REIS ANTÔNIA DIAS.

O magistrado
a quo
homologou o acordo firmado e julgou extinto o presente feito, com julgamento do mérito em relação à Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda., nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b" do Código de Processo Civil e determinou o prosseguimento da ação em relação a requerida Renata Reis Antônia Dias (Id 171071741).

Certificado o trânsito em julgado da sentença homologatória no Id 171071750.

Embora devidamente intimada (Id 171071739), a recorrida Renata Reis Antônia Dias não ofertou contrarrazões.

Não houve o recolhimento do preparo, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id 171213160.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Ab initio
, embora vindicado na peça recursal, sendo vencedora nos exatos termos postulados na exordial quanto aos
danos materiais
(R$899,00), deixo de conhecer tal pleito, por tratar-se de ato incompatível ao direito de recorrer.

Logo, a insurgência recursal limita-se tão somente quanto a majoração da indenização por danos morais, sugerindo a autora que a condenação seja fixada no valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), frente a conduta ilícita da requerida Renata Reis Antônia Dias, que acarretou seu indiciamento e prisão indevida por receptação, acarretando sérios problemas na sua vida pessoal (Id 171071729), uma vez que a pretensão recursal em relação à requerida Gazin, relativos aos danos materiais e morais, perdeu seu objeto diante do acordo formulado nos autos.

Adentrando à celeuma, considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“Pois bem. Trata-se de ação de indenização de danos materiais e danos morais, proposta por Maria Amelia Lima de Souza em face de Renata Reis Antônia Dias e Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos LTDA.

Conforme se depreende dos autos, a parte Requerida Renata Reis conheceu a autora ao solicitar seus serviços de cabeleireira, há 04 (quatro) anos.

Sustenta ademais, que como de costume, a primeira requerida retirava mercadorias da segunda requerida que trabalhava, em seu nome ou de nome de sua irmã Raiane Rafaela e vendia para seus clientes. Retiravam em nome destas, devido o fato burocrático para realizar cadastros e a praticidade para os clientes.

Outrossim, alega a requerente que interessada em comprar um aparelho celular, solicitou da primeira requerida que retirasse um aparelho celular em seu nome, para que pudesse comprar. A primeira Requerida mencionou que não podia retirar naquele momento porque havia retirado um conjunto de sofá para sua irmã e que seria melhor esperar o mês de novembro, pois iria iniciar a Black Friday.

Não obstante, a requerente comprou um aparelho de marca SANSUNG GALAXY J4 + COR ROSA – IMEI 3529771045725227, no valor de R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), divididos em 10 (dez) vezes, sendo pago da seguinte forma: a primeira requerida já devia um valor de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) para a requerente devido serviços cabeleireiros, valor esse descontado e mais R$ 100,00 (cem reais) no dia da entrega do celular, o restante das parcelas foram pagas em espécie e mão de obra, como cabeleireira, como foi acordado.

Informa ainda, que no dia 25 de novembro de 2018, a primeira requerida foi até a residência da requerente entregar o aparelho celular, qual lhe foi entregue o valor de R$ 100,00 (cem reais) equivalente a entrada.

No momento da entrega, a requerente estava atendendo sua cliente Alice, que presenciou a entrega.

Corrobora na sequência, que, no dia 19/03/2019 por volta das 16h30min, a requerente foi surpreendida em sua residência por policiais atuando a Ordem de Prisão em Flagrante Delito pelo crime de Receptação.

Que, desesperada e sem entender, a requerente foi encaminhada para delegacia, quando lá obteve o conhecimento de que o aparelho celular que comprou das requeridas teria sido furtado e registrado o Boletim de Ocorrência referente ao furto no dia 20/12/2018.

Assevera por fim, que foi arbitrada uma fiança no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), porém devido ao horário e a ausência do escrivão e do delegado policial a autora teve que passar a noite na prisão.

Segundo o Código Civil a prática do ato ilícito coloca o que sofreu o dano em posição de recuperar de forma mais completa possível, a satisfação de seu direito, recompondo o patrimônio perdido ou avariado do titular prejudicado.

A reparação de dano pode se dar de forma equivalente da perda sofrida em dinheiro, ou por restituição da coisa perdida (restauração, reintegração, indenização) específica ou por compensação (reparação).

Conforme já fora dito, a parte autora foi acusada de furto, com repercussão da imputação criminosa entre a sociedade em geral, inclusive tendo sido presa, e exposição da vítima a situação de intenso constrangimento, configurando legítimo dano moral passível de indenização.

(...)

Assim, do cotejo desses dois artigos é de se concluir pela obrigação da requerida Renata Reis em indenizar a parte autora pelo evento ocorrido, no que tange aos danos suportados pela mesma, em decorrência da situação vexatória, causada pela requerida.

(...)

Nota-se que restou comprovado, pelos documentos acostados pela autora aos autos, a houve a devolução do produto 01 (um) aparelho celular SANSUNG GALAXY J4 + COR ROSA – IMEI 3529771045725227, neste sentido o gasto material foi de R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), corrigidos desde a data do seu pagamento à título de danos materiais. (...)”
(Id

171071718)

Quanto a matéria meritória posta a análise, é incontroverso que o ato praticado pela primeira requerida (Renata Reis), qual seja, furto de celular da loja Gazin em que trabalhava e posterior venda do produto à autora sem o conhecimento desta, culminou com o indiciamento e prisão da mesma pelo crime de receptação, com repercussão da imputação criminosa entre a sociedade em geral, e exposição da vítima a situação de intenso constrangimento,
configura legítimo dano moral passível de indenização.

Corrobora essa situação, o fato de que, de acordo com os documentos que instruíram o feito, em especial o
auto em prisão em flagrante delito (Id. 171071680)
que fora dada ordem de prisão à parte requerente/apelante no dia
20 de março de 2019 às 09h:25min
, pelo cometimento de crime de receptação, nos termos do artigo 180,
caput
, do Código Penal, onde foi apreendido o celular (auto de apreensão – Id. 171071681). Todavia, após esclarecimentos prestados, inclusive pela requerida Renata confirmando os fatos narrados pela autora, o delegado de polícia arbitrou o valor da fiança em R$1.000,00 (mil reais) (Id. 171071683), sendo que logo após foi expedido a ordem de soltura no dia
20 de março de 2019 às 09h:26min (Id. 171071683).

Logo, o aparelho celular adquirido pela parte requerente foi produto de furto, e tendo ela sido presa por receptação e conduzida à Delegacia de Polícia, pelo ato ilícito praticado por terceira pessoa, configura conduta passível de responsabilidade civil, restando analisar o
quantum
indenizatório.

A autora/apelante pugna pela majoração da indenização por danos morais em R$1.000.000,00 (um milhão de reais), contudo,
sem razão.

Quanto ao
quantum
indenizatório, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o valor da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$8.000,00 (oito mil reais), mostra-se razoável, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos a sentença nesse ponto.

Sobre tema, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudências deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME DE FURTO E RECEPTAÇÃO – MANUTENÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR MORALMENTE
– DENUNCIAÇÃO DA LIDE – DESCABIMENTO – CONCORRÊNCIA DESLEAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A mera notícia de eventual existência de crime ou, até mesmo, indicação de um suspeito de crime não configura, em princípio, a existência de um prejuízo moral ao "acusado", desde que o denunciante não exorbite e aja em exercício regular de direito, fato que não ocorreu no presente caso. A denunciação da lide só deve ser admitida quando o denunciante estiver obrigado por lei ou contrato, em ação regressiva, o prejuízo que perder a demanda. No presente caso, não restou demonstrado que os denunciados contribuíram para os fatos narrados. A concorrência desleal é caracterizada quando ocorre a captação de clientela do concorrente, causando prejuízo ao negócio, por meio de emprego fraudulento, voltado para confundir o consumidor. Não se enquadrando as empresas litigantes no mesmo ramo comercial, inexiste concorrência desleal, inexistindo qualquer ato ilícito que enseje a condenação da parte ao pagamento de indenização por danos morais
.” (TJ-MT 00086130620128110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA PRODUTO DE ROUBO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS –
ESCLARECIMENTOS PRESTADOS EM DELEGACIA DE POLÍCIA
–
DANO MORAL CONFIGURADO
- RECURSO IMPROVIDO.

1- Neste aspecto, havendo prova nos autos que o recorrente é o responsável pelas pretensões postuladas em juízo, pouco importando que os pagamentos tenham sido efetuados para a empresa Bom Futuro, de sua propriedade, entendo que o mesmo é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Rejeito a preliminar.

2- Os danos materiais estão devidamente comprovados, uma vez que o próprio recorrente confessa que recebeu o valor de R$ 83.600,00 (oitenta e três mil e seiscentos reais) como transferência do crédito supostamente pertencente a terceiros para liquidação parcial da dívida.

3- Os lucros cessantes também estão devidamente comprovados, uma vez que a locação da máquina é de, no mínimo, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao mês conforme documento de fls. 33/34, e considerando que a mesma permaneceu parada por 7 meses a indenização é no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

4-
Com relação aos danos morais, a máquina adquirida é produto de roubo e tendo o recorrido que prestar esclarecimentos em uma delegacia de polícia sob a desconfiança da prática de crime de receptação o dano moral está devidamente caracterizado, gerando a obrigação de indenizar
.” (TJ-MT - APL: 00001725120078110086 68882/2013, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/07/2014, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2014)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – VENDA DE AUTOMÓVEL COM CHASSI ADULTERADO – DETENÇÃO E
APREENSÃO DO VEÍCULO PELA AUTORIDADE POLICIAL – INDICIAMENTO DO COMPRADOR POR RECEPTAÇÃO
–
DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O dano moral decorre da venda de veículo com chassi adulterado, ocasionando ao comprador sua detenção policial e o indiciamento por receptação e a apreensão do veículo. 2. Alterada a verdade dos fatos, pois o autor intencionalmente, pleiteou indenização por dano material quando já havia sido reembolsado, impõe-se a aplicação da pena de litigância de má-fé.”
(TJ-MT - APL: c 50567/2013, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/10/2013, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2013)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença invectivada, e por consequência,
deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do CPC), haja vista que o patrono da autora já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2o do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023